Tribunal: STF
Processo: RE 1478530
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - afrmm. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.